Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-59.2021.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO BANCO RÉU DE VER DECLARADA A REGULARIDADE DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DE REDUÇÃO DO VALOR

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO BANCO RÉU DE VER DECLARADA A REGULARIDADE DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO E DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – DESCABIMENTO – Ausência de documentação apresentada tempestivamente pela parte requerida ao feito que viesse a demonstrar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora. Declaração de inexigibilidade mantida. A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente de desconto em seu benefício previdenciário de empréstimo consignado declarado ilegítimo, resulta em abalo moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, sendo observados em referido arbitramento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – CABIMENTO - É incabível a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente da autora, ante a inexistência de dolo, que é requisito exigido pelo art. 42, Parágrafo único, do CDC para autorizar referida imputação. Recurso provido, nessa parte.